Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO E INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. REJEIÇÃO. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. DISCREPÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE JUSTIFICADORA DA REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL.
1. Observado que a d. Magistrada de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação ofertada pelos agravantes, indicou expressamente os motivos pelos quais homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado, não há razão para que seja reconhecida a afronta às disposições contidas nos artigos 11 e 371 do Código de Processo Civil.
2. O Código de Processo Civil, em seu 873, prevê que somente é admitida a realização de nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2.1. Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil, tem-se por inviabilizada a realização de nova avaliação.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.